Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA LATERAL – PRESUNÇÃO DE CULPA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação de declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Ademais, no caso concreto, o autor é motorista autônomo, o que comprova a hipossuficiência. Por isso, presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Trata-se de acidente de trânsito ocorrido no Setor N QNN 3, na via pública próxima a CNA, em Ceilândia. Segundo a autora, trafegava em direção ao retorno quando o carro deixou de funcionar no meio da pista, acionou o pisca-alerta e, ao tentar ligar o veículo, foi surpreendida com uma colisão na traseira lateral de seu carro. Segundo o requerido, a autora não teria acionado o pisca-alerta, contribuindo para o acidente, além de levantar a hipótese de que ela estaria utilizando o celular no momento do acidente. A sentença julgou procedente o pedido inicial e improcedente o contraposto, condenando o requerido ao pagamento de R$ 2.180,00.
3. Presume-se culpado o condutor que colide com a frente do seu veículo na traseira de outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
4. Isso porque os arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.
5. Inobstante o requerido afirmar que colidiu na lateral traseira do veículo da autora em decorrência de esta não ter acionado o pisca-alerta, não conseguiu trazer aos autos qualquer elemento de prova do alegado. E ainda quando prova houvesse, a cautela esperada do condutor deveria ser suficiente para evitar a colisão, independentemente de o pisca-alerta estar ou não ligado. Ademais, a hipótese de que a autora estaria ao celular não é suficiente para atrair a culpa para ela. De igual forma, em nenhum momento ela assume a responsabilidade pelo acidente nas mensagens enviadas, como pretende o réu (ID 23498414).
6. Portanto, como não há elementos que afastem a presunção de culpa do requerido, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.